Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719043-77.2023.8.07.0009 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: CLAUDIA JAQUELINE DE SOUZA ORNELAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON. ILEGALIDADE DE LIMITAÇÃO AO TRATAMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor as relações jurídicas mantidas entre as entidades de plano de saúde na modalidade de autogestão e os seus associados, porquanto não há a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, bem como a comercialização de serviços e o intuito lucrativo. Enunciado de súmula número 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. 3. Dispõe o enunciado da súmula número 597, do Superior Tribunal de Justiça, a imposição da abusividade da cláusula de contrato de plano de saúde prevendo prazo de carência para atendimento de urgência e emergência. 4. O inadimplemento contratual não constitui, em regra, ofensa aos atributos da personalidade. No entanto, a negativa de cobertura de procedimento de emergência, com risco de morte, ofende a dignidade do usuário do plano de saúde com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral. 5. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 5.1 Valor equânime mantido. 6. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 12, inciso V, e 35-C, incisos I e II, e parágrafo único, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que não existe dispositivo contratual que obrigue esta Operadora de Saúde a custear procedimento cirúrgico e internação de um beneficiário que se encontre em gozo de carência. Destaca que não houve negativa de cobertura arbitrária por parte da recorrente, eis que a GEAP tão somente cumpriu as determinações editadas pela agência que regula e fiscaliza a sua atuação perante a sociedade e seus beneficiários, qual seja, a ANS; b) artigos 186, 187 e 927, todos do CC, sob o argumento de que não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que não houve negativa injustificada ou ilegal. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 12, inciso V, e 35-C, incisos I e II, e parágrafo único, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso" (AgInt no AREsp 2.506.717/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62347064): "(...) No caso vertente, entendo que a negativa de cobertura de internação para investigação do quadro referente à neoplasia maligna do cólon, que causa fortes dores e distensão abdominal difusa à autora, ultrapassou o mero aborrecimento. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura, no presente caso, ofendeu a dignidade da beneficiária com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, principalmente diante de sua grave condição de saúde, com risco de morte. Dessa forma, reconheço que a abusiva negativa da operadora do plano de saúde gerou abalo psíquico e emocional à autora, que possuía a legítima expectativa de ter a cobertura em caso de emergência." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021